Tribunal: TJES
Processo: 0004395-68.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004395-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES registrado(a) civilmente como JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004395-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES - ES20321

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO DE VALORES –
APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VERBA MAJORADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Uma vez que os honorários devidos à Fazenda Pública Estadual nos autos foram fixados em quantia módica frente as peculiaridades do caso concreto, deve ser majorada para quantia que guarde observância ao disposto no art. 85, §§ 8º e 2º, do CPC. 2 – Apelação conhecida e provida.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004395-68.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES - ES20321

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese em apreço cinge-se tão somente em aferir se os valores dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados pelo juízo por equidade se demonstram adequados à hipótese e adianto, de logo, que procede a irresignação da parte.

Ocorre que, a teor da interpretação sistemática do §8º c/c §2º, ambos do art. 85, do CPC, aplicável ao caso vertente, reputo que o valor de R$500,00 (quinhentos reais), se revela módico, porque as peculiaridades da causa denotam que a apelante representou o réu confesso em várias audiência e apresentou alegações finais e memoriais.

Verifica-se no ID 7581691 manifestação da Defensoria Pública, a qual transcrevo: “Informo que a Defensoria Pública se manifestou à fl. 191, informando que o réu é confesso e foi condenado à pena mínima, solicitando a intimação do réu para esclarecer. Réu intimado, a fl. 209, informando que não possui interesse em recorrer.”

Nesse contexto, todavia, entendo que a apelante Dra. JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES pela sua atuação em primeiro grau, faz jus a majoração da verba honoraria, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), o qual considero adequado para valorizar o serviço profissional realizado, já que remunera de forma digna o trabalho do advogado sem, entretanto, deslustrá-lo.

Além disso, anoto que tal valor se adequa aos contornos fáticos e jurídicos da lide e obedece ao disposto no art. 85, §8º, do CPC, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos I a IV, do § 2º, do mesmo comando normativo.

Com base nesses fundamentos, portanto, conheço do recurso e lhe
dou provimento,
para reformar em parte a sentença impugnada e majorar a verba honorária devida à apelante para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.